Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
I – Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor atualmente não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, portanto tem direito à gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
II - Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex-nunc. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante-réu sem efeitos retroativos.
III – São responsáveis solidários todos os que participam da relação de consumo, arts. 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o, e 34 do CDC.
IV - Apelação conhecida e desprovida.